Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR CARTA FIANÇA. ART. 835, § 2o, DO CPC. GARANTIA LIMITADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. A substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial é admitida pelo art. 835, § 2o, do CPC, desde que a garantia seja idônea, válida e suficiente, abrangendo integralmente o débito executado.
2. A carta fiança apresentada limita-se ao processo de embargos à execução, não se estendendo à execução principal, o que compromete sua eficácia como garantia do juízo.
3. A limitação da cobertura inviabiliza a substituição da penhora, autorizando sua recusa pelo credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.